Tribunal: TJDFT
Processo: 0733830-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROVENTOS E PENSÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça.
2. Afigura-se razoável a penhora de 10% (dez por cento) do valor líquido mensal recebido, quando demonstrado que a devedora é aposentada, auferindo mensalmente a quantia líquida de aproximadamente R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), alcançada somando os valores relativos aos proventos e a pensão da polícia militar percebida.
3. O comprometimento da renda mensal decorrente de consignados contraídos voluntariamente pela devedora não devem configurar óbice ao deferimento da penhora de percentual de sua verba salarial, sob pena de penalizar o credor, pela falta de organização financeira do devedor, ainda mais quando não demonstrado efetivamente que a medida comprometeria sua subsistência e de sua família, considerando o percentual autorizado. Precedentes.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.